Tribunal: TJDFT
Processo: 0765814-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
I – Ausente a demonstração de que houve bloqueio de valores depositados em conta-poupança de titularidade do embargante, fica mantida a constrição.
II – A conta corrente na qual foi efetuado o bloqueio é conjunta, do embargante e de sua esposa. Ausente a demonstração de que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva do embargante, presume-se que o saldo pertence a ambos, em partes iguais. Reformada a r. sentença para desconstituir a constrição de 50% da verba que permanece bloqueada, pertencente ao apelante-embargante.
III – Apelação parcialmente provida.